Tribunal: TJES
Processo: 5004415-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004415-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JOSE CARLOS CARDOSO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004415-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CARDOSO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão com cópia no evento 908207 proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui que, nos autos da
ação ordinária
contra si ajuizada por
JOSÉ CARLOS CARDOSO
, acolheu o pleito de reconsideração formulado pelo autor e deferiu o pedido de tutela de urgência,
“[...]
para determinar que a requerida proceda à instalação do relógio na residência do requerente e forneça ao mesmo o serviço de energia elétrica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Em suas razões (evento 9082020), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar concedida na origem; (ii) a ocupação do imóvel objeto da lide é vedada, porque constituiu área ambientalmente protegida; (iii) a manutenção do
decisum
objurgado é irreversível, uma vez que implementada,
“[...] poderá ser aplicada multas de alta monta à agravante em virtude da ausência de autorização do IEMA para realização da ligação pretendida pelo agravado”
; e (iv) a agravante não obteve, até o momento, junto ao IEMA, a autorização para a ligação de energia, eis que o órgão ambiental ainda não respondeu ao ofício enviado pela EDP.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja sobrestada a r. decisão objurgada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado.

Mediante a decisão acostada no evento 926163 a liminar recursal fora deferida.

Embora intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1440901, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 22 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004415-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CARDOSO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão com cópia no evento 908207 proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui que, nos autos da
ação ordinária
contra si ajuizada por
JOSÉ CARLOS CARDOSO
, acolheu o pleito de reconsideração formulado pelo autor e deferiu o pedido de tutela de urgência,
“[...]
para determinar que a requerida proceda à instalação do relógio na residência do requerente e forneça ao mesmo o serviço de energia elétrica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Em suas razões (evento 9082020), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar concedida na origem; (ii) a ocupação do imóvel objeto da lide é vedada, porque constituiu área ambientalmente protegida; (iii) a manutenção do
decisum
objurgado é irreversível, uma vez que implementada,
“[...] poderá ser aplicada multas de alta monta à agravante em virtude da ausência de autorização do IEMA para realização da ligação pretendida pelo agravado”
; e (iv) a agravante não obteve, até o momento, junto ao IEMA, a autorização para a ligação de energia, eis que o órgão ambiental ainda não respondeu ao ofício enviado pela EDP.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja sobrestada a r. decisão objurgada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado.

Mediante a decisão acostada no evento 926163 a liminar recursal fora deferida.

Embora intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A demanda de origem (ação ordinária), conforme consta no evento 866702, ajuizada por
JOSÉ CARLOS CARDOSO
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
visa, em breve síntese, a antecipação dos efeitos da tutela especificamente afim de que seja realizada a ligação de energia elétrica para seu imóvel.

Para tanto, sustenta o agravado, em síntese, que solicitou junto à agravante a instalação de energia elétrica em sua residência, tendo a referida concessionária informado que não poderia proceder a instalação sem a análise e aprovação do IEMA, por se tratar de local inserido na zona de amortecimento no Monumento Nacional Serra das Torres, instituída em 14/06/2010 através da Lei nº 9.463, e em concordância com a legislação SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza).

Consta, ainda, da peça exordial, que o próprio recorrido procurou o IEMA, sendo informado acerca da impossibilidade da ligação em virtude de a área estar inserida na Zona de Amortecimento no Monumento Nacional das Serras da Torres.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requereu a tutela de urgência para que a requerida proceda a instalação do relógio de energia na residência da requerente, por se tratar de serviço essencial.

Ao receber a inicial, a Magistrada
a quo,
no primeiro momento, indeferiu o pedido liminar, sustentando, em resumo, a inexistência da
“[...] presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, eis que ausente a plausibilidade do direito invocado, visto que a parte autora não acostou qualquer documento que comprove a solicitação da ligação de energia elétrica em sua residência”.

Posteriormente, o autor formulou pedido de reconsideração, oportunidade em que instruiu seu requerimento com resposta negativa apresentada pela requerida.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada, tendo a Magistrada de 1º Grau deferido o pedido de tutela de urgência sustentado, em síntese, que
“[...] restou demonstrado que a área de Amortecimento intitulada Serra das Torres está povoada por imóveis, alguns deles com instalação elétrica, assim como quadra esportiva municipal com refletores, o que denota evidente afronta aos princípios constitucionais da isonomia e dignidade da pessoa humana”
.

Foi, então, que a agravante, inconformada com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após uma nova reanalise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, com base na cognição superficial que agora me é possível, que a decisão objurgada merece ser reformada.

A relevância da fundamentação sustentada pela recorrente encontra amparo em documento encaminhado ao Órgão Ambiental – IEMA - responsável pela liberação da instalação de energia elétrica em zona de proteção ambiental -, que até o presente momento ainda não apreciou o pedido de aprovação de instalação de energia elétrica em razão da residência do recorrido encontrar-se em Zona de Amortecimento do Monumento Natural Estadual Serra das Torres.

Assim, inobstante o agravado, em sua peça exordial de origem, alegue que outras residências localizadas na mesma zona rural de Muqui tem fornecimento de energia elétrica normal, não há como afirmar, pelos documentos juntados neste instrumento, sob qual condição a situação está individualmente regularizada ou não.

Isso porque o regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades, bem como expressa as sanções em caso de descumprimento, conforme é tratado nas Resoluções nº 414/2010 da ANEEL e Resolução 428/2010 da CONAMA.

Assim, em que pese reconhecer a essencialidade do serviço prestado pela recorrente, bem como as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo recorrido ante a ausência de energia elétrica em sua residência, existe requisito negativo importante à análise das tutelas de urgência –
perigo de irreversibilidade da medida -
o que significa dizer que somente será concedida a medida provisória de urgência caso os efeitos da decisão possam ser revertidos.

E no presente caso, pela residência se localizar em área de preservação ambiental, entendo que, qualquer medida que possa afetar tal localidade, deva ser feita em parâmetros mais aprofundados, notadamente para que seja possível prever o impacto de uma decisão judicial no meio ambiente em questão.

E nesta senda, como não há,
prima facie
, como projetar os efeitos nefastos, possivelmente irreversíveis, ao meio ambiente quanto a manutenção da decisão liminar, a prudência se sobressai em situações como esta, em especial porque o recorrido já residia na localidade, com energia elétrica cedida por parente, conforme narrado na inicial.

Ademais, em casos desse jaez, este Egrégio Tribunal de Justiça, vem decidindo:

APELAÇÕES CÍVEIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. APELO PREJUDICADO.
I – Com o fim de evitar infringência às normas de regência, a ESCELSA recusou-se em efetuar a ligação de energia elétrica solicitada pela autora em razão do imóvel situar-se em área de preservação ambiental, até mesmo por ausência de autorização do IEMA. II – A concessionária comprovou ainda o embargo administrativo da área em discussão motivado pela constatação de que integra a chamada zona de uso urbano controlado, e que, portanto, encontra-se justamente sujeita a restrições e controle a fim de compatibilizar o ordenamento ocupacional com a conservação dos recursos naturais
.
III – O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse de grupo de participantes de entidade religiosa, interesse aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos, conforme previsão do art. 225 da Carta Magna.
IV - Dada a perda superveniente do interesse recursal da apelante Igreja Evangélica Assembleia de Deus Shekinah, vez que em seu recurso perseguia exclusivamente a majoração dos honorários recursais arbitrados em favor de seu patrono, e tendo ocorrido a inversão da sucumbência nesta oportunidade, julga-se prejudicado referido recurso. V – Apelação de Escelsa conhecida e provida. Apelo da autora prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 021130118785, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017)

_________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LICENÇAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1) Como é cediço, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de prestação de energia elétrica, a concessionária deve observar as condições estabelecidas na legislação e os regulamentos aplicáveis ao tema. 2) Estando o loteamento em questão situado em Área de Proteção Ambiental, denominada APA de Setiba, em que restam pendentes a regularização do empreendimento e a apresentação das licenças urbanísticas e ambientais – obrigações dos agravantes -, a concessionária de energia elétrica está impedida de promover as instalações requeridas sob pena de infringir as normas da ANNEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como do IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
3) Ademais, nos termos do art. 48 da Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL, as obras de infraestrutura para instalação das redes de distribuição de energia, bem como as licenças urbanísticas e ambientais necessárias à elaboração do projeto de instalação de rede elétrica competem aos interessados em tal fornecimento. 4) Nada obstante, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ e do STF, o fato de os agravantes serem proprietários de lotes em loteamento aprovado, registrado e implantado em 1978 não implica necessariamente em licença para construção, devendo ser aplicada a lei de regulação da ocupação do solo vigente no momento, sobretudo pelo fato de não se cogitar de direito adquirido nem da incidência da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Precedentes do STF e STJ. 5) Importante salientar, por fim, que somente a prova pericial poderá confirmar se os lotes estão situados, de fato, dentro de área ambientalmente protegida, o que será apurado apenas durante o curso da lide. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 021159002027, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016)

Ressalto, ainda, que a tese sustentada na origem pelo agravado no sentido de que outros imóveis localizados nas proximidades usufruem do fornecimento de energia elétrica, a meu modo de ver, não merece guarida.

Ora, o interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse de grupo específico de entidade religiosa, interesse aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos, vejamos:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Destarte, encontra-se em perfeita harmonia com a tutela constitucional do meio ambiente equilibrado o fato da recorrente não realizar, ao menos neste momento, a ligação de fornecimento de energia elétrica em favor do recorrido, justamente porque a pretensão veiculada na origem pode ter consequências distintas da perseguida por nosso ordenamento pátrio.

Com efeito, no momento embrionário em que o feito se encontra, penso que a pretensão do agravado não pode se sobrepor às exigências do IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
O fato de a energia elétrica ser indispensável para a permanência do caseiro do impetrante no imóvel, não pode se sobrepor às exigências formuladas pela CELESC, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental
. (TRF-4, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2010, TERCEIRA TURMA)

_____________________

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. COMUNIDADE SITUADA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PARTE QUE NÃO ASSINOU O TAC COM O MPF. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO – ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I – Não se pode compelir a concessionária de serviço público a fornecer energia elétrica em imóveis situados em área de proteção ambiental e que não sejam detentores da devida licença
; II – O apelante não possui licença ambiental e não assinou o TAC; III Recurso ao qual se nega seguimento com espeque no artigo 557 do Código de Processo Civil. (TJ-RJ – APL: 1193020118190079 RJ 0000119-30.2011.8.19.0079, Relator: DES. ADEMIR PIMENTEL, Data de Julgamento: 23/07/2012, DECIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL)

Saliento, por derradeiro, que o requisito do
perigo da demora da prestação jurisdicional sustentado pela agravante
também se encontra presente.

Com efeito,
há aparente risco de dano irreparável
advindo da manutenção dos efeitos decorrentes da decisão liminar concedida na origem, mormente diante do deferimento de atos de execução de multa diária fixada, que resultará em graves e irreparáveis prejuízos à agravante, propiciando o enriquecimento sem causa do agravado.

Destaco, ainda, por fim, que a própria agravante, em seu recurso, foi incisiva em afirmar que
“[...] a concessionária possui o maior interesse em atender o maior número de instalações possíveis, eis que seu lucro advém exatamente da exploração dessa atividade, no entanto, tal serviço encontra limites impostos pela lei, sendo a questão ambiental um dos mais relevantes”
, o que apenas ratifica a necessidade de se preservar, como dito antes, diante do conflito de direitos em jogo, ao menos neste momento, o interesse coletivo de preservação ambiental - cuja Constituição trata como bem essencial de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225).

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado extraído da jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EXECUTAR PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DEVER DO PODER PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. A ação civil pública configura meio processual hábil à busca da tutela jurisdicional de interesses essenciais à sociedade como um todo, dentre eles, a preservação ao meio ambiente equilibrado, direito constitucionalmente garantido (artigo 225, da CF/88).
2. A responsabilidade de preservação do meio ambiente é atribuída ao Poder Público e à Coletividade, tornando-se mais acentuada tendo em vista a obrigação assumida pelo Estado brasileiro em diversos compromissos internacionais de garantir o uso sustentável dos recursos naturais em favor das presentes e futuras gerações
. 3. Remessa Necessária prejudicada.(TJES, Classe: Remessa Necessária, 60150002198, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Data da Publicação no Diário: 04/10/2016)

Portanto, a magistrada primeva, a meu sentir, agiu com desacerto ao deferir a liminar pleiteada pelo agravado para determinar a agravante que procedesse com a instalação do relógio na residência do requerente, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada –, o agravado, ao ajuizar a demanda na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pela Magistrada
a quo
.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão objurgada, consequentemente, indeferir na origem a tutela de urgência concedida ao agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004415-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CARDOSO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – INTERESSE COLETIVO – IRREVERSIBILIDADE – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inobstante o agravado, em sua peça exordial de origem, alegue que outras residências localizadas na mesma zona rural de Muqui tem fornecimento de energia elétrica normal, não há como afirmar, pelos documentos juntados neste instrumento, sob qual condição a situação está individualmente regularizada ou não.

2. Isso porque o regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades, bem como expressa as sanções em caso de descumprimento, conforme é tratado nas Resoluções nº 414/2010 da ANEEL e Resolução 428/2010 da CONAMA.

3. Assim, em que pese reconhecer a essencialidade do serviço prestado pela recorrente, bem como a inúmeras dificuldades enfrentadas pelo recorrido ante a ausência de energia elétrica em sua residência, existe requisito negativo importante à análise das tutelas de urgência –
perigo de irreversibilidade da medida -
o que significa dizer que somente será concedida a medida provisória de urgência caso os efeitos da decisão possam ser revertidos.

4. Com efeito, no momento embrionário em que o feito se encontra, penso que a pretensão do agravado não pode se sobrepor às exigências do IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental.

5. Destaco, ainda, por fim, que a própria agravante, em seu recurso, foi incisiva em afirmar que
“[...] a concessionária possui o maior interesse em atender o maior número de instalações possíveis, eis que seu lucro advém exatamente da exploração dessa atividade, no entanto, tal serviço encontra limites impostos pela lei, sendo a questão ambiental um dos mais relevantes”
, o que apenas ratifica a necessidade de se preservar, como dito antes, diante do conflito de direitos em jogo, ao menos neste momento, o interesse coletivo de preservação ambiental - cuja Constituição trata como bem essencial de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225).

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.